Tribunal: TJMT
Processo: 1081849-54.2024.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1081849-54.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[GERDA ROSALINA ZOUNAR - CPF: 550.572.761-15 (RECORRENTE), THAIS CARVALHO DA SILVA FERNANDES - CPF: 005.074.031-85 (ADVOGADO), ASSOCIACAO DE APOSENTADOS MUTUALISTA PARA BENEFICIOS COLETIVOS - AMBEC - CNPJ: 08.254.798/0001-00 (RECORRIDO), MARCELO MIRANDA - CPF: 053.820.349-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1081849-54.2024.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Sexto Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

Gerda Rosalina Zounar

Recorrida(s):

Associação de Aposentados Mutualista Para Benefícios Coletivos – AMBEC

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

19 a 22/05/2025 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA. EXISTÊNCIA DE GRAVAÇÃO DE ÁUDIO EM QUE A AUTORA CONFIRMA A ADESÃO E AUTORIZA OS DESCONTOS. CONTRATAÇÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. MANIFESTAÇÃO DE VONTADE LÍCITA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA AFASTADA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. A promovente alegou, na petição inicial, que jamais autorizou descontos em sua folha de pagamento sob a rubrica “Contribuição AMBEC”, afirmando não ter aderido à associação ou mantido qualquer vínculo contratual com a demandada. Segundo narra, os descontos teriam iniciado em setembro de 2023, no valor mensal de R$ 45,00, totalizando até o momento R$ 675,00, sendo todos realizados sem o seu consentimento, mesmo após tentativas administrativas de cancelamento.

2. Ao analisar detidamente os autos, especialmente o áudio anexado com a contestação, verifica-se que, embora a autora apresente dificuldades naturais decorrentes da idade e de sua condição de hipossuficiência,
houve, de forma clara, manifestação de vontade no sentido de aderir ao quadro associativo da requerida
, com menção à autorização dos descontos e confirmação verbal dos dados pessoais. Ainda que o diálogo revele certa lentidão na assimilação das informações,
não se identifica vício de consentimento capaz de invalidar a contratação
, tampouco qualquer indício de coação, simulação ou fraude.

3. Nesse contexto, não há como acolher a tese de inexistência de relação jurídica, pois
a própria autora confirmou, de forma inequívoca, a contratação em ligação telefônica registrada
, circunstância que confere validade à autorização, mesmo diante da vedação prevista na Instrução Normativa INSS nº 28/2008, cuja aplicação se refere aos descontos diretamente geridos pelo INSS, mas não impede que as associações se utilizem de sistemas próprios de adesão, desde que comprovada a anuência do beneficiário — como é o caso.

4.

A manifestação de vontade se deu de forma livre e inequívoca, sem elementos que evidenciem coação, erro substancial ou qualquer vício de consentimento.

5. A responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC exige a demonstração de defeito na prestação do serviço, o que não ocorreu no caso em exame, já que os descontos foram precedidos de autorização válida.

6. O simples fato de os descontos incidirem sobre benefício previdenciário, por si só, não configura dano moral. Ausente violação aos direitos da personalidade, inaplicável a indenização por danos extrapatrimoniais.

7.

A sentença que julgou improcedente a pretensão inicial não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

8.
.
Recurso improvido.
A Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa. Suspensa a execução em face ao disposto no § 3º do art. 98 do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2025